Tribunal: TJDFT
Processo: 0725484-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725484-04.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: GLENDA DE ANGELIS PESSOA DA SILVA, M. D. A. P. F. DECISÃO O presente agravo de instrumento foi incluído na 34a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 13/9/2023 a 20/9/2023. No entanto, em consulta ao processo originário, verifica-se que a MM. Juíza proferiu r. sentença em 4/9/2023, ocasionando a perda superveniente do interesse recursal. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. À Secretaria, para excluir o processo da pauta supracitada. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 19 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora